Tribunal: TJPA
Processo: 0809709-30.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0809709-30.2021.8.14.0000

PARTE AUTORA: GELSON ZORANTE BORGES, GILDO SOUSA DOS SANTOS, ALEX ANDREY NEVES DO VALE, JURANDIR MOTA DE SOUSA, FRANCISCO DE SOUZA LIMA

AUTORIDADE: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS APÓS SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRAZO LEGAL DE 120 DIAS PARA A IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
EXTRAPOLADO
.
DECADÊNCIA DO DIREITO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Os impetrantes se insurgem contra decisão judicial datada de 15.12.2020, a qual, de acordo com as informações judiciais, foi publicada em 12.01.2021, dia no qual os impetrantes tomaram ciência do ato impugnado. O presente Mandado de Segurança, todavia, foi ajuizado somente em 09.09.2021, isto é, quase 08 (oito) meses depois da antedita ciência, lapso temporal este que ultrapassa o prazo legal de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/09, de modo que se operou, inevitavelmente, a decadência do direito de requerer a presente segurança.

2. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
do
mandamus
impetrado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar em favor de FRANCISCO DE SOUZA LIMA, ALEX ANDREY NEVES DO VALE, GILDO SOUSA DOS SANTOS, JURANDIR MOTA DE SOUSA e GELSON ZORANTE BORGES,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

Consta da
inicial
que os impetrantes, por ocasião da prisão em flagrante, tiveram apreendidos dinheiro e objetos pessoais, conforme vem especificados nos autos de Apresentação e Apreensão de Objetos. Durante a instrução do processo, o advogado que os representava requereu, por diversas vezes, a restituição dos bens apreendidos, com base nos artigos 118 e seguintes do CPP, indeferido por diversas vezes, sob a justificativa de que tais bens ainda eram de interesse processual. Ao fim da instrução criminal, os réus foram absolvidos, tendo a sentença, todavia, silenciado quanto à restituição dos bens apreendidos.

Relatam que, após o trânsito em julgado da antedita decisão, foi protocolado novo pedido de restituição dos valores monetários apreendidos, tendo a magistrada
a quo
finalmente deferido o pleito. Asseveram que na própria secretaria da Vara fora realizado um procedimento de levantamento de subcontas para expedição dos alvarás, sendo que em uma elas, a subconta nº 1401103490, foi emitida guia de depósito no valor de R$ 5.730,00 (cinco mil setecentos e trinta reais), quantia essa que, conforme se verificou na ocasião, nunca fora recolhida. Em subconta (nº 1401103533), cuja titularidade pertence ao Estado, consta o depósito realizado em 19/03/2014 no valor de R$ 5.130,00 (cinco mil e cento e trinta reais).

Afirmam que o juízo
a quo
resolveu chamar o processo à ordem para tornar sem efeito as decisões anteriores, que versavam sob restituição dos valores e as expedições de alvarás,
sem qualquer fundamentação plausível que justificasse tal atitude
. Ato contínuo, solicitou esclarecimentos sobre a subconta 1401103533 à Coordenação de Depósitos Judiciais que apenas se limitou a informar o responsável pela abertura da subconta na época (a servidora Roseane De Souza Pinho), e que o titular da conta de depósito seria o Estado.

Referem que tal ato resultou no confisco dos valores pertencentes aos Impetrantes e o encaminhamento desta quantia ao Fundo Penitenciário Nacional, sob a fundamentação de que os valores não teriam sido reclamados por nenhum dos réus ou por terceiros, o que é claro e evidente que não ocorrera, bastando a simples análise dos autos para se constatar a enorme quantidade de pedidos feitos pelos impetrantes neste sentido.

Inconformados, alegam os impetrantes que
há violação de seu direito líquido e certo de reaver os valores lícitos retidos em juízo para cada um deles, uma vez que se houve algum erro na nominação do Estado, por ocasião da abertura de subconta ou outros erros de mesma natureza, estes não decorreram dos ora impetrantes.

Requerem a concessão
liminar
do
writ
, para
suspender os efeitos da decisão proferida pelo juízo
a quo
, nos termos do art. 7º, III da Lei nº 12.016, determinando ao Impetrado que proceda a devolução dos valores encaminhados ao Fundo Penitenciário, para, depois de devolvidos, sejam encaminhados, em contas separadas, para os impetrantes, sendo os valores devidamente corrigidos e atualizados.

A liminar foi indeferida ante a ausência de seus requisitos legais.

Informações da autoridade coatora
constantes das fls. 192/200 (ID nº 6359150).

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
não conhecimento
do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, bem como, em consonância com a manifestação ministerial, verifica-se que
a pretensão da impetrante não pode ser conhecida.

Isto porque os impetrantes se insurgem contra decisão judicial datada de 15.12.2020, a qual determinou o recolhimento de todos os valores pendentes no processo em questão ao Fundo Penitenciário Nacional, sendo que tal decisão, de acordo com as informações judiciais, foi publicada em 12.01.2021, dia no qual os impetrantes tomaram ciência do ato impugnado.

O presente Mandado de Segurança, todavia, foi ajuizado somente em 09.09.2021, isto é, quase 08 (oito) meses depois da antedita ciência, lapso temporal este que ultrapassa o prazo legal de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/09,
verbis
:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL. PROCESSO PENAL. WRIT IMPETRADO APÓS O PRAZO DE 120 DIAS. DECADÊNCIA CONFIGURADA. TERMO INICIAL DO PRAZO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o fundamento da decisão atacada. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RMS 62.285/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021)

Assim, tem-se que, com a delonga na impetração do presente
mandamus
, operou-se, inevitavelmente, a decadência do direito de requerer a presente segurança.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO

do
mandamus
impetrado.

É o voto.

Belém/PA, 25 de novembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/11/2021